Tribunal: TJSP
Processo: 0046135-91.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Servidores estaduais ativos. Conversão dos vencimentos para URV. Padrão monetário vigente. Aplicação geral autorizada pela Lei Federal 8.880/94. Reestruturação da carreira. Tese sob repercussão geral (RE no 561.836/RN). Prescrição parcelar inocorrente no caso. Critério para juros e correção monetária incidente sobre as verbas devidas. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no

Ementa:
Servidores estaduais ativos. Conversão dos vencimentos para URV. Padrão monetário vigente. Aplicação geral autorizada pela Lei Federal 8.880/94. Reestruturação da carreira. Tese sob repercussão geral (RE no 561.836/RN). Prescrição parcelar inocorrente no caso. Critério para juros e correção monetária incidente sobre as verbas devidas. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 810), prevalente ao decidido no E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Entendimento nesta C. Câmara. Adequação que se faz.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0046135-
91.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DANILO GOMES
PINTO, ALEXANDRO LIMA DE SOUZA, CINTIA ROSA DOS SANTOS, ANDRE
LUIZ LEAL FERREIRA, ADRIANO DE JESUS PINHEIRO RODRIGUES,
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA SILVA, RICARDO SABBATINI ZANETTI,
DOUGLAS REGINALDO TORRES GARCIA, FABIO VITOR COSTA DAINESI,
JOSIAS ARAUJO DA SILVA, MARCELO PEDRO DE LIMA, MARCIO ALEXANDRE
DA SILVA, ISMAEL QUEIROZ DA SILVA JUNIOR, GUILHERME FERNANDO
FREITAS ROSA, OLIVANO ALEX VALIM, CLAUDIA DA JUSTA MOTA, FABIO
ANTONIO IGARASHI, RODOLFO SCHUMANN, PAULO FERNANDO DE MORAES
JUNIOR e ANTONIO BARBOSA FONSECA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "É caso de adequação do julgamento anterior.V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0046135-91.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26865 2/5
VOTO No: 26.865
APELAÇÃO No: 0046135-91.2012.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: MARCELO SERGIO
APELANTES: DANILO GOMES PINTO E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Servidores estaduais ativos. Conversão dos vencimentos
para URV. Padrão monetário vigente. Aplicação geral
autorizada pela Lei Federal 8.880/94. Reestruturação da
carreira. Tese sob repercussão geral (RE no 561.836/RN).
Prescrição parcelar inocorrente no caso. Critério para
juros e correção monetária incidente sobre as verbas
devidas. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal
Federal (Tema no 810), prevalente ao decidido no E.
Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Entendimento
nesta C. Câmara. Adequação que se faz.
Ao relatório da r. sentença acrescento ter sido julgada
improcedente a ação para ser observada a conversão da remuneração dos autores para a
U.R.V., como determinado na Lei Federal 8.880/94, contra o que apresentaram apelação.
Provido o recurso (fls. 318/324), foram opostos Embargos de
Declaração. Rejeitados os embargos (fls. 338/340), foram interpostos Recursos Especial e
Extraordinário, houve sobrestamento do feito, consoante despacho da D. Presidência visto
a fls. 530 e 532/533, seguido de novo despacho da D. Presidência da Seção de Direito
Público, agora para se considerar o julgamento do mérito do RE no 561.836/RN, Tema no
5, STF, DJe de 10/02/14, e, na forma do artigo 1.040, II do CPC, os autos baixaram para a
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (fls. 536/537).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0046135-91.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26865 3/5
Os autos foram retirados de pauta e determinei o sobrestamento do
feito ante o decidido nos Embargos de Declaração no RE 870.947/SE, já julgado em
03/10/2019.
É o relatório.
Conquanto tenha ocorrido reestruturação na carreira nos termos das
Leis Complementares no 830/1997 e 1065/2008 (fls. 331), a ação foi ajuizada em
28/09/2012, ou seja, antes do quinquênio referido no Recurso Extraordinário no
561.836/RN, pelo que não há se falar em prescrição parcelar no caso.
Isso decidido, quanto aos juros e correção monetária, não obstante
o julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905/STJ, o entendimento
majoritário desta C. Câmara, com a devida vênia, é o de que há de prevalecer o quanto
resolvido no E. Supremo Tribunal Federal, ante Repercussão Geral quando do julgamento
do Recurso Extraordinário no 870.947-SE, Tema 810, ocorrido em 20 de setembro de
2017:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão
lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i)
assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-
tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada
(Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente
segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros
moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os
Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao
final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes
teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0046135-91.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26865 4/5
a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”
(sem negrito no original)
Assim resolvida a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 62/09 (e, por arrastamento,
do artigo 5o, da Lei no 11.960/09), em decorrência do julgamento da ADI 4357 e ADI
4425, a correção monetária será pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial) desde a data em que deveria ter sido paga cada uma das parcelas.
Ainda na forma do julgamento no E. Supremo Tribunal Federal, os
juros de mora serão os considerados para a remuneração oficial da caderneta de poupança,
mas apenas e tão somente no tocante às relações jurídicas não-tributárias, como se dá aqui
e tal qual está no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal
no 11.960/2009.
Nessa ordem de ideias, reedito ser caso de fixar que os juros e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0046135-91.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26865 5/5
atualização monetária observarão o decidido no Tema 810 de Repercussão Geral,
peculiaridade que afasta o decidido no E. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema
905.
Em remate, anoto que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto, é caso de adequação do julgamento anterior.
BORELLI THOMAZ
Relator